Tribunal: STF
Processo: AI 666676
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.      Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão proferido em grau de embargos de declaração, peça obrigatória para a formação do instrumento e indispensável à aferição da tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e
Súmulas
STF nºs 288 e 639).
2.      Agravo regimental improvido.